Tribunal: STF
Processo: Rcl 74587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Mirassol/SP, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011109-21.2024.5.15.0133, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que, “através de regular Licitação, conforme Edital de Pregão Eletrônico n. 001/2023 e demais documentos ora juntados (Termo de Homologação da Licitação; Convocação para assinatura do Contrato; Termo de Ciência e Notificação; e, do Contrato n. 079/2023 e Termo de Apostilamento 009/2023), todos extraídos dos autos do processo n. 0011109-21.2024.5.15.0133, da 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP, efetuou a contratação da empresa STAFF´S RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 00.009.062/0001-64, para o fornecimento de postos de serviços terceirizados de Merendeira, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação” (e-doc. 1, p. 2). 
 
    3. Informa que, “em 19 de janeiro de 2024, por ato unilateral, a empresa contratada solicitou a extinção do contrato de forma amigável, mas o Município não aceitou o pedido, tendo em vista a verificação do descumprimento de diversas cláusulas contratuais. Em razão disso, foi instaurado processo administrativo para apuração de eventual responsabilidade por ilícito contratual, conforme documentos anexos, extraídos dos autos acima apontados. Inobstante, sob alegação de dificuldades administrativas e pendências com a Receita Federal, a empresa contratada simplesmente descumpriu suas obrigações contratuais e, unilateralmente, “rescindiu” a pactuação, deixando de pagar as verbas rescisórias aos seus empregados” (e-doc. 1, p. 2). 
 
    4. Noticia que, em razão do inadimplemento da empresa prestadora de serviços, “os empregados da aludida empresa ingressassem com ação na Justiça do Trabalho, pleiteando, em face da empregadora e do Município de Mirassol – este de modo subsidiário –, o pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas, dando origem, no presente caso, ao processo n. 0011109-21.2024.5.15.0133, distribuído à Quarta Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, SP” (e-doc. 1, p. 2)

    5. Sustenta que, muito embora o Município não tenha concorrido para tal situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desconsiderando as provas juntadas aos autos, imputou responsabilidade ao ente público de forma automática e sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o curso do processo de origem até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, seja julgado procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 

    12. Como se sabe, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis: 


“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 

    16. No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 37, p. 2-4; destaques do original, grifos acrescidos):

“(...) Conforme entendimento fixado nos julgamentos da ADC 16 e do RE n.º 760.931/DF, a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo mero inadimplemento da contratada, porém, persiste a responsabilidade subjetiva verificada no presente caso.
A responsabilidade do tomador se fundamenta no art. 186 do Código Civil de 2002, que considera ilícito o ato daquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem.
A própria Lei n° 8.666/93, expressamente disciplina em seus artigos 58, III, 67 e 76 o poder de fiscalização da entidade pública, relativamente a seus contratados, conferindo-lhe, também, a prerrogativa de rejeitar o serviço fornecido ou executado em desacordo com o pactuado.
Nesse sentido, a nova lei de Licitações passou a dispor em seu art. 121, §2°, que a Administração responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.
E diante da obrigação legal, entendo que compete ao ente público comprovar a fiscalização do contrato administrativo, notadamente porque esse tipo de prova é inacessível ao trabalhador, pois os documentos não se encontram em seu poder (E-RR-925-07.2016.5.05.0281 - Órgão Judicante: Subseção I Especializada em Dissídios Individuais - Relator Ministro Cláudio Brandão - Publicado em 22/05/2020).
Não obstante, no caso em apreço, a falha na fiscalização foi cabalmente comprovada, configurando o nexo causal direto entre a omissão do órgão público e do tomador.
No caso, o reclamante foi contratado pela primeira reclamada e teve sua mão de obra tomada pelo ente público para o exercício da função de serviços de motorista, como empregado terceirizado.
A contratação de uma empresa por meio de licitação, pregão ou outro método de escolha regulado por Lei repele a culpa in eligendo, diante da ausência de discricionariedade do ato, entretanto não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de exigir da contratada a qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações e fiscalizar seu efetivo cumprimento, o que decorre da aplicação de vários dispositivos da Lei nº 8.666/93, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78.
Ocorre que, não obstante as alegações do recorrente acerca da adequada fiscalização do contrato, resta demonstrada, por meio da análise dos elementos probatórios, a ocorrência de culpa in eligendo e de culpa in vigilando.
Tal se verifica pela ausência nos autos de certidões negativas de débitos, referentes ao período de celebração do contrato (inteligência do artigo 29, incisos III e IV da Lei nº 8.666/93), bem como durante a sua execução. Ademais, constata-se que, à época da assinatura do contrato nº 79/2023 (Id. a6e0ca8), já havia demandas trabalhistas em trâmite neste Regional, com pleitos e condenações envolvendo a 1ª reclamada em situações similares ao caso sob exame, a exemplo dos processos de nºs 0011469-30.2022.5.15.0131, 0012245-87.2023.5.15.0133 e 0011792-08.2022.5.15.0043.
Apesar das afirmações do recorrente, não houve fiscalização quanto à quitação das verbas rescisórias nem dos depósitos de FGTS na conta vinculada.
Isso porque ficou comprovada a ausência de depósitos do FGTS por quase todo o período contratual.
Embora o recorrente tenha apresentado diversos documentos, nenhum deles comprova efetivamente a fiscalização dos direitos trabalhistas. Ao contrário, a tomadora anexou aos autos documentos genéricos e inespecíficos, relacionados apenas ao chamamento público e à formalização do contrato com a prestadora, entre outros, mas não fez prova da regularidade dos depósitos fundiários.
Nesse contexto, os documentos juntados pelo segundo reclamado são insuficientes para afastar a responsabilidade do tomador dos serviços.
A propósito, a cláusula Décima Quarta do contrato celebrado entre os reclamados impõe que "a nota fiscal deve ser encaminhada com a prova do recolhimento mensal do FGTS", o que não foi observado no caso em apreço.
Configurada, pois, a negligência do recorrente em razão da importante falha de fiscalização que caracteriza a hipótese de conduta omissiva, nos termos do art. 121, §2° da Lei 14.133/21.
Como se nota, a omissão decorrente da falha de fiscalização foi determinante para a configuração do ilícito contratual.
Portanto, reconheço que a inadimplência das verbas pleiteadas também está diretamente relacionada à conduta omissiva do órgão público.
Registre-se que eventual omissão ou previsão em sentido contrário no contrato das reclamadas sobre débitos trabalhistas, trata-se de fundamento que a recorrente pode invocar contra a prestadora em eventual ação regressiva, não produzindo nenhum efeito contra o(a) empregado(a), sobretudo porque a previsão legal acerca da responsabilidade da tomadora trata-se de norma imperativa que não poderia ser afastada por acordo entre as empresas.
Assim, por comprovada a culpa in eligendo e a culpa in vigilando, nos termos dos itens V e VI da Súmula 331 do C. TST, a tomadora responde subsidiariamente pelas parcelas constantes da condenação, durante o período em que ocorreu a prestação de serviços, o que inclui eventuais penalidades, multas e indenizações, pois a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Adverte-se que a obrigação personalíssima se caracteriza pela intransmissibilidade do cumprimento para outra pessoa. Contudo, essa característica não se aplica à obrigação de pagamento pelo devedor subsidiário, mesmo no que respeita a eventuais multas e indenizações pelo descumprimento contratual, pois a tomadora assumiu os riscos de terceirizar parcela de seu empreendimento e esses riscos não podem ser suportados pelo empregado.
Ademais, o art. 121, §2° da Lei 14.133/2021 e o art. 5º-A, §5° da Lei 6.019/1976, não fazem distinção sobre as parcelas que integram a responsabilidade da tomadora, não cabendo ao intérprete fazer.
Portanto, a responsabilidade subsidiária abrange a totalidade dos créditos devidos à parte autora.
Mantenho.”
 
    17. Destaco que, em contextos análogos, há julgamentos monocráticos desta Suprema Corte nas Reclamações nº 73.974/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. 22/11/2024, p. 26/11/2024); nº 73.858/SP, Rel. Cristiano Zanin (j. 25/11/2024, p. 26/11/2024), nº 74.490/SP, Rel. Min. Nunes Marques (16/12/2024, p. 07/01/2025); nº 73.936/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes (j. 05/12/2024, p. 06/12/2024), todas ajuizadas pelo Município de Mirassol/SP por violação ao que decidido na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246). 
 
    18. Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte, envolvendo controvérsia semelhante:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.540-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024; grifos acrescidos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.883-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; grifos acrescidos).

    19. Com efeito, revela-se que o Tribunal reclamado permanece recalcitrante, uma vez que, no presente caso, não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, sendo configurada a violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte.

    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    21. Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    22. Impõe salientar que o não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive daquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    23. No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Ficando prejudicado o pedido liminar.  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator